Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-89.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700625-89.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIANNEY VENTURA DA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE APOIO, PRESTACAO DE SERVICOS E CONSUMO DOS CONDUTORES DE VEICULOS E DETENTORES DE PATRIMONIO LTDA UNIPROPAS DF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIANNEY VENTURA DA SILVA em face de decisão proferida nos autos do processo 0701631-27.2018.8.07.0004, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que indeferiu o seguimento do recurso inominado interposto. A parte agravante narra que a decisão que determinou o arquivamento da ação na fase de cumprimento da sentença tem caráter terminativo e, por isso, deve ser considerado como sentença, o que respalda a interposição do recurso inominado inadmitido na decisão recorrida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado o seguimento do recurso inominado interposto. De forma subsidiária, requer a continuidade da execução no processo de origem para instaurar incidente da desconsideração da personalidade jurídica. No mérito, requer que seja dado o prosseguimento do cumprimento de sentença para determinar a penhora de 30% do faturamento diário da empresa, com a busca das três últimas declarações de imposto de renda dos réus. Ainda, requer o benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). A liminar se trata do recebimento ou não do Recurso Inominado interposto em face de decisão proferida pelo juízo de origem. Confira-se a decisão agravada: “Vistos, etc. Cuida-se de ação em fase de cumprimento de sentença em que a sentença proferida transitou em julgado em 23/05/2018. Assim, a oposição de recurso inominado neste momento processual se mostra inadequada e somente tumultua a fase constritiva em que o feito se encontra. Ademais, conforme já afirmado em decisão anterior que também indeferiu o processamento dos embargos à execução já interposto contra a mesma decisão, não houve a extinção da fase executória, mas tão somente o arquivamento, com a possibilidade de reabertura da fase por simples peticionamento dos autos, reaproveitando todos os atos anteriormente realizados. Por fim, conforme dispõe o CPC, o recurso cabível contra decisões, inclusive em fase de cumprimento de sentença, não é o recurso inominado. Por tais razões, indefiro o prosseguimento do recurso de apelação interposto, ressaltando o tumulto processual que poderia causar seu encaminhamento às Turmas Recursais, pois, como já dito a sentença transitou em julgado há quase dois anos. Intime-se a parte autora e, não havendo a indicação de novos bens passíveis de constrição, tornem os autos ao arquivo, conforme já determinado. Cumpra-se.” E assim foi a decisão que gerou o recurso inominado interposto e posteriormente inadmitido: “Vistos etc. Muito embora intempestivos os embargos opostos, faço constar que a manifesta inexistência de erro material na decisão que determinou o arquivamento dos autos. Conforme consabido, inexistindo bens passíveis de constrição, poderá a parte interessada promover o desarquivamento dos autos tão logo localize bens passíveis de penhora. Assim, o ato processual que determina o arquivamento tem natureza de decisão interlocutória, uma vez que não decide em grau de definitividade a fase processual correspondente, não havendo, portanto, a incidência do disposto nos art. 485, 487 ou 924 do Código de Processo Civil. Intimem-se e, após, arquivem-se.” Desta forma, o que se vê é que houve a determinação de arquivamento do feito pela ausência de indicação de bens passíveis de constrição. Não houve a extinção do processo ou da fase executória. Ainda, o juízo de origem afirmou que o procedimento poderá ser aberto novamente, bastando indicar os bens penhoráveis. Assim, a decisão não teve caráter terminativo, até porque o processo poderá voltar a ter seu seguimento normal com a simples indicação de novos bens passíveis de penhora. Além disso, ainda que assim não fosse, não encontrei qualquer perigo de dano ou urgência que fosse capaz de preencher o requisito para o deferimento em sede de liminar. Portanto, não há que falar em probabilidade do direito e nem em urgência ou perigo de dano. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Defiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator